Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-59.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705537-59.2022.8.07.0012 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARLOS ALBERTO NUNES DE OLIVEIRA RIOS EMBARGADO: CARLOS ALBERTO NUNES DE OLIVEIRA RIOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR